Tribunal: STF
Processo: Rcl 43383
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos de Reclamatória Trabalhista 0000068-62.2019.5.14.0003, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Narra a reclamante que, 
    “[a] Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) teve ajuizada contra si a reclamação trabalhista nº 0000068-62.2019.5.14.0003, proposta por Brasilino Alves dos Santos (CPF: 086.375.201-20) perante a 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, tendo por objeto o pedido de condenação da FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos pelo reclamante, servidor público, em razão do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias. 
    O pedido formulado foi julgado parcialmente procedente para condenar a FUNASA ao pagamento à parte reclamante uma indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a custear as despesas com tratamento médico futuro decorrentes da intoxicação por DDT, até plena recuperação da saúde do autor (fim da convalescença), além do pagamento de honorários sucumbenciais e periciais.
    Inconformada, a FUNASA interpôs o competente recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, na forma do art. 895 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, suscitando em suas razões recursais, entre outras matérias, a incompetência absoluta do juízo trabalhista. Por seu turno, a parte reclamante também interpôs recurso ordinário, pleiteando a majoração do valor da condenação. 
    […]
    Como se demonstra nos autos, após o julgamento do Recurso Ordinário, foi interposto o competente Recurso de Revista, seguido de Agravo de Instrumento para o C. Tribunal Superior do Trabalho, ainda pendente de julgamento, não tendo havido, portanto, o trânsito em julgado da decisão, de modo a afastar a incidência da Súmula nº 734 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (págs. 2 e 7 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta, ainda, que,
    “[o] v. acórdão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90)
    […]
    Em resumo: o que aqui se discute é a mesma matéria, ofensa à decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 3.395/DF parte do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária.” (págs. 7 e 19 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo, pelos seguintes fundamentos:
    “[o] fumus boni iuris é evidente, haja vista a violação ao que foi decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 3.395/DF, acima já demonstrada. 
    O periculum in mora, por fim, decorre do risco de dano ao interesse público, pois a FUNASA poderá ser compelida, em tutela de urgência, ao pagamento de valores indevidos e que, em razão de sua natureza alimentar, dificilmente serão reavidos, gerando grave dano ao patrimônio público.” (pág. 25 do documento eletrônico 1).
          Ao final, requer
    “a) seja, desde logo, apreciada monocraticamente a presente reclamação, face a matéria ser objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, para julgar procedente o pedido, a fim de cassar a decisão reclamada e, consequentemente, determinar-se a remessa do processo nº 0000068- 62.2019.5.14.0003 à Justiça Federal Comum de primeiro grau (Seção Judiciária do Estado de Rondônia), para que julgue o feito como entender de direito, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RI/STF;
    […]
    f) ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000068-62.2019.5.14.0003 e, como medida adequada à solução da controvérsia, seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.395, por ser adequada à solução da controvérsia (art. 992 do Código de Processo Civil).” (pág. 27 documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Ademais, quanto à liminar, observo que estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[a] reclamada argui a preliminar em epígrafe ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que, nos casos envolvendo pedido de indenização por danos morais e materiais supostamente causados pelo manuseio do DDT, a competência é da Justiça Federal, em razão do critério ‘ratione personae’ previsto no art. 109, I, da Constituição Federal, dada a presença de Entidade da Administração Pública Federal no polo passivo da ação.
    Conclui pela competência da Justiça Federal, já que se trata de lide em face de fundação pública federal, pelo que requer seja reconhecida a incompetência da Justiça obreira e consequentemente remetidos os autos à Justiça Federal. 
    Sem embargos à tese recursal, não há como acolhê-la, haja vista não restar dúvidas de que cabe à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamatória em que, malgrado ajuizada por servidor público federal presentemente sujeito ao regime estatutário, tem por objeto benefícios salariais ou vantagens de ordem jurídica decorrentes de contrato individual de trabalho celebrado com a União Federal em período anterior ao da instituição de regime jurídico único, conforme se extrai da iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sedimentado na OJ nº 138 SDI do TST:
    [...]
    Ora, a presente relação jurídica discutida em juízo tem relação com a admissão de trabalhadores sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho pela antiga SUCAM, entidade atualmente conhecida como FUNASA, na década de 1980, período anterior ao advento da Lei nº 8.112/90.
    Destarte, como se trata de conflito relativo ao período anterior à entrada em vigor da lei que transmutou o regime, está caracterizada a competência dessa Especializada para dirimir o caso da exposição/contaminação de agente de combate a endemias pelo pesticida DDT.
    Além disso, anota-se, oportunamente, que desde 1987 era utilizado o pesticida DDT no combate a endemias existentes no Estado de Rondônia pela SUCAM, hoje FUNASA, ou seja, antes da transmudação do regime contratual. 
    A partir da análise dos pedidos e da causa de pedir da ação da matéria debatida, vê-se que se fundamentam na alegação de intoxicação de trabalhador pela exposição a agentes químicos tóxicos, portanto, ao meio ambiente do trabalho e ao descumprimento das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho. 
    O entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é de que, quando se trata de ação relativa ao meio ambiente do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho, sendo irrelevante a natureza do vínculo. 
    Da mesma forma se direciona a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, expressa na Súmula nº 736 da Corte, bem como decisões em reclamações constitucionais, como nos casos: Rcl 20744 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2016 PUBLIC 24-02-2016; e Rcl 16637AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015. 
    Nesse passo, a competência para apreciar o mérito é da Justiça do Trabalho, conforme artigos 114, I, VI e IX, da Constituição Federal, pelo que não resta alternativa senão rejeitar a preliminar em referência.”(págs. 4 e 5 do documento eletrônico 14).
    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê no referido decisum, na decisão cautelar na ADI 3.395/DF, assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o mérito, julgou a referida ação direta de inconstitucionalidade procedente 
    “para fixar, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores […].” (grifei)
    Na espécie, observo que se discute aqui a aplicação do mencionado precedente às ações indenizatórias, por danos morais e materiais, ajuizadas por servidores públicos da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, decorrentes de suposta intoxicação pelo dicloro difenil tricloroetano (DDT).
    Em exame preliminar, ao que parece, teria ocorrido o descumprimento da determinação do STF, haja vista que a circunstância de o beneficiário do ato reclamado, servidor público federal, encontrar-se submetido ao regime jurídico estatutário evidencia, ao menos em um juízo sumário, típico das medidas de urgência, ter havido o descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 3.395-MC/DF. 
    Nesse sentido menciono as seguintes reclamações: Rcl 42.822-MC/RO, Rel. Min. Luiz Fux; Rcls 41.024-MC/RO e Rcl 43.338-MC/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito. 
    Isso posto, defiro o pedido liminar, para suspender o Processo 0000068-62.2019.5.14.0003, até o julgamento de mérito desta reclamação. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.
    Requisitem-se informações. 
    Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (pág. 12 do documento eletrônico 2).
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator